Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-58.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015657-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUREO DA SILVA VALLADARE - CPF: 366.912.161-72 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (EMBARGANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (EMBARGANTE), MARIA ODETE DANTAS VALLADARE - CPF: 058.393.338-67 (EMBARGADO), MARIA ODETE DANTAS VALLADARE - CPF: 058.393.338-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por herdeiros contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por outro herdeiro, anulando sentença de retificação e restabelecendo os termos da partilha homologada por acordo entre as partes. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para restaurar a sentença retificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de reforma da decisão colegiada que restabeleceu a partilha homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina todas as questões relevantes e reconhece a imutabilidade da partilha homologada por sentença transitada em julgado, reafirmando os limites da coisa julgada material.

A sentença de primeiro grau que promoveu a retificação do formal de ofício extrapola os limites da correção de erro material, caracterizando revisão indevida do conteúdo da partilha.

A discussão sobre a nulidade de contrato é matéria alheia à partilha e deve ser apreciada em ação própria, não afetando a validade da partilha já homologada.

O pedido de habilitação de terceiro (Ivan Tadeu) não foi objeto de análise efetiva e versa sobre cessão extrajudicial de quinhão hereditário, tema que não altera o conteúdo do acórdão impugnado.

A ausência de escritura pública na cessão de direitos hereditários pode comprometer a validade do negócio específico, mas não afeta a validade da partilha homologada judicialmente.

O uso dos embargos de declaração como meio para rediscutir matéria decidida ou manifestar inconformismo com o julgamento é incabível, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes nem a mencionar expressamente os dispositivos legais apontados, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença homologatória de partilha, uma vez transitada em julgado, adquire imutabilidade, sendo incabível sua alteração por meio de retificação que extrapole o erro material evidente.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial ou manifestar inconformismo com o resultado.

Alegações autônomas alheias ao litígio principal devem ser discutidas em ação própria, não sendo aptas a configurar omissão ou vício no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

STJ,
AgRg
no REsp nº 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1015657-58.2020.8.11.0041
.

Embargantes:
ALEXANDRE LOUSANO MARTIN
E
FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS
.

Embargados:
AUREO DA SILVA VALLADARE
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
ALEXANDRE LOUSANO MARTIN E FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu provimento
apelo
apresentado
pelo ora embargado
(ID
280201863
)
.

Irresignad
os, os
embargante
s
alega
m
a ocorrência de
omissão,
contradição,
obscuridade e erro material
na compreensão do alcance da sentença

retificadora
,
com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
282731869
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos herdeiros/apelados contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo herdeiro/apelante, anulando a sentença de retificação e restabelecendo os exatos termos da partilha homologada por acordo entre as partes.

Os embargantes sustentam a existência de omissões, obscuridades, contradições e erro material no aresto embargado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e restabelecer a sentença que determinou a retificação do formal de partilha.

Sem delongas,
não merecem prosperar as insurgências suscitadas.

Com efeito, o acórdão hostilizado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, partindo da premissa basilar de que a sentença homologatória de acordo de partilha, uma vez transitada em julgado, possui imutabilidade decorrente da coisa julgada material.

Assim, ao promover a retificação do formal de ofício, por manifestação superveniente de parte dos herdeiros, a sentença de primeiro grau extrapolou os estreitos limites da correção de erros materiais evidentes, configurando verdadeira revisão da matéria já decidida, em visível desrespeito à segurança jurídica e à intangibilidade da coisa julgada.

Não se trata aqui de erro material manifesto, mas sim de alteração substancial do conteúdo da partilha, atingindo os direitos patrimoniais do apelante/embargado, sem observância do contraditório e sem a ação própria para tanto.

Quanto à alegada omissão relativa à ação declaratória de nulidade contratual, tem-se que tal discussão é alheia ao âmbito do litígio sucessório, pois este tão somente versa sobre a partilha de bens do espólio.

A validade ou não do contrato entabulado é questão autônoma, a ser dirimida nos autos próprios, não tendo o condão de invalidar a partilha homologada por sentença com trânsito em julgado.

Da mesma forma, não se verifica contradição ao não se apreciar o pedido de habilitação de Ivan Tadeu, tendo em vista que esse pleito guarda pertinência com a
suposta cessão extrajudicial de quinhão hereditário, tema não submetido efetivamente à apreciação.

Por fim, a exigência de forma pública para a cessão hereditária, embora relevante, não tem o condão de invalidar por completo a partilha, mas apenas do específico negócio jurídico eventualmente celebrado, razão pela qual não constitui vício relevante a ser sanado nos
aclaratórios
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025